Tribunal: TJDFT
Processo: 0004669-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0004669-82.2018.8.07.0006 APELANTE: RUAN PAMPONET COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.